Tribunal: CARF
Processo: 11080.722423/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722423/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.260 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
BIELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77. RELAÇÃO
DE PREJUDICIALIDADE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Não há impedimento, mas
relação de prejudicialidade em razão de o trânsito em julgado administrativo do
cancelamento do ADE de exclusão do Simples ensejar a insubsistência dos
Autos de Infração decorrentes da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 139/175) interposto em face de decisão (e-
fls. 114/123) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração - AIs:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722423/2014-61
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722423/2014-61

AIOP n° 51.040.524-0 (e-fls. 03/11), a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13
Sat/rat” e “14 C.ind/adm/aut” (levantamentos: CI – CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL e FP – FOLHA DE PGTO) e competências 01/2011 a 12/2011; e
AIOP n° 51.040.525-8 (e-fls. 12/17), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: FP) e competências 01/2011 a 12/2011;
Todos os AIs foram cientificados em 01/04/2014 (e-fls. 03 e 12). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 20/22. Na impugnação (e-fls. 63/89), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Nulidade por não ser definitiva a exclusão do SIMPLES.
(b) Desconsideração de pagamentos.
(c) Jurisprudência.
(d) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 114/123):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á, se for o
caso. a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido,
independentemente do julgamento de eventual manifestação de inconformidade contra o
ato declaratório de exclusão.
SALÁRIO-DE-CONTRTBUIÇÀO.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição para fins
previdenciários, compõem a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade
Social.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido para o
Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123, de 2006.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas â observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722423/2014-61

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 21/08/2014 (e-fls. 136/137) e o
recurso voluntário (e-fls. 139/175) interposto em 11/09/2014 (e-fls. 139), em síntese, alegando:
(a) Nulidade por não ser definitiva a exclusão do SIMPLES. A empresa recorrente
recebeu no dia 11 de fevereiro de 2014 a intimação do Ato Declaratório
Executivo n° 004 que acarretou sua exclusão retroativa a janeiro de 2011 do
SIMPLES NACIONAL, tendo apresentado manifestação de inconformidade
ainda não julgada administrativamente. não há como haver a lavratura de um
auto de infração na medida em que não há a exclusão definitiva e anulação
dos recolhimentos de tributos realizados sob a égide do Simples Nacional
(Resolução CGSN n° 1555/2007, art. 4°, §3°AA). Que não se fale de que o
auto de infração é necessário a fim de proteger os créditos fiscais da
decadência, pois esta somente começará a ocorrer a partir da decisão
definitiva sobre o ato de exclusão, uma vez que a própria jurisprudência
reconhece os efeitos ex nunc do ato declaratório. Não pode a Receita Federal
imputar um ônus baseada em hipóteses, muito menos inscrição em dívida
ativa e execução fiscal. Há clara ofensa aos princípios constitucionais do
Devido Processo Legal e da Ampla Defesa (jurisprudência; doutrina; e
Súmula STF n° 473). Logo, os autos devem ser anulados e novamente
lavrados apenas quando da exclusão definitiva.
(b) Desconsideração de pagamentos. Em sendo assim, há de ser revisto os débitos
consolidados, uma vez que não lograram considerar os pagamentos efetuados,
sendo de necessária revisão, não somente em relação ao principal, assim
como em relação aos juros e multa (Súmula CARF n° 76).
(c) Jurisprudência. Na esteira da jurisprudência a Receita Federal do Brasil -
Coordenação-Geral de Tributação, na Solução de Consulta n° 126 - Cosit, em
28 de maio de 2014, reconheceu a inaplicabilidade da contribuição
previdenciária sob as verbas indenizatórias (aviso prévio indenizado,
inclusive sobre o valor do décimo terceiro salário proporcional; férias não
gozadas e indenizadas bem como o 1/3 a isto correspondente; férias
usufruídas e o 1/3 destas; salário maternidade e paternidade; contribuições
previdenciárias sobre os quinze primeiros dias de afastamento por doença ou
acidente laboral).
(d) Multa. A multa de ofício de 75% representa verdadeiro confisco. Logo, diante
dos princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, deve ser reduzida a 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722423/2014-61

Admissibilidade. Diante da intimação em 21/08/2014 (e-fls. 136/137), o recurso
interposto em 11/09/2014 (e-fls. 139) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade por não ser definitiva a exclusão do SIMPLES. O presente processo
adminstrativo fiscal veicula inconformismo contra os AIOPs n° 51.040.524-0 (e-fls. 03/11), a
envolver as rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat” e “14 C.ind/adm/aut”, competências 01/2011 a
12/2011, e n° 51.040.525-8 (e-fls. 12/17), a envolver a rubrica "15 Terceiros", competências
01/2011 a 12/2011, tendo constado do Relatório Fiscal (e-fls. 20):
3. O contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL a partir de 01012011,
conforme ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA n° 004 de Janeiro de
2014, em virtude a sua constituição ocorrer por Interpostas pessoas, conforme previsto
no inciso IV do art.29, da Lei Complementar n° 123/2076, com base no processo
COMPROT 11080-720.789/2014-04.
4. Os valores apurados neste lançamento fiscal destinam-se à Previdência Social e a
Outras Entidades e Fundos, e referem-se ao descumprimento das obrigações principais.
O argumento de não haver como se lavrar os presentes AIOPs decorrentes da
exclusão do Simples Nacional em razão da pendência do processo n° 11080.720789/2014-04,
atinente ao inconformismo da empresa em face da exclusão do Simples, não prospera, pois a
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão,
bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A inteligência em questão
encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Há, contudo, relação de prejudicialidade por ter uma decisão favorável ao
contribuinte no processo n° 11080.720789/2014-04 o condão de ensejar a insubsistência dos
presentes AIOPs, decorrente da exclusão do Simples, como ocorreu no caso concreto.
Isso porque, temos de ponderar os desdobramentos havidos no processo n°
11080.720789/2014-04 e sua consulta no e-Processo revela o trânsito em julgado do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 14-56.557 - 5a Turma da DRJ/RPO, de 6 de fevereiro de
2015, restando decidido:
Acórdão
14-56.557 5a Turma da DRJ/RPO
Sessão de
06 de fevereiro de 2015
Processo
11080.720789/2014-04
Interessado
BIELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ/CPF
00.135.833/0001-60
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722423/2014-61

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS
PESSOAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Para exclusão do regime do Simples Nacional de pessoa jurídica, por constituição por
interpostas pessoas, necessária a comprovação de utilização de terceiros a figurar no
quadro social, no intuito de se camuflar os sócios de fato, de maneira a usufruir
indevidamente do regime simplificado.
Manifestação de Inconformidade
Procedente Sem Crédito em Litigio
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada.
Sala de Sessões, em 06 de fevereiro de 2015.
EDUARDO ANTONIO GNATIUC - Relator
JOSÉ ALAOR DE CASTRO - Presidente
Participaram ainda do presente julgamento: ANTONIO JOSÉ PRAGA
DE SOUZA.
Relatório
Trata-se de processo de Manifestaçào de Inconformidade com o Ato
Declaratörio Executivo - ADE - DRF/POA n° 004. de 29 de Janeiro de 2014, que
excluiu o contribuinte em questão do regime do Simples Nacional, em virtude de sua
constituição ocorrer por interpostas pessoas, conforme disposto nos incisos IV do art. 29
da LC 123/2006 e no inciso IV do art. 5° da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de
2007.
Conforme referido Ato Declaratório, os efeitos da exclusão dar-se-ão a
partir de 01/01/2011.
(...) Voto (...)
Uma vez não demonstrado efetivo impedimento à permanência da
requerente no regime do Simples Nacional, VOTO pela procedência da Manifestação de
Inconformidade e cancelamento do Ato Declaratório em questão.
Destarte, diante do cancelamento do Ato Declaratório Executivo - ADE -
DRF/POA n° 004. de 29 de Janeiro de 2014, que excluira o contribuinte em questão do regime
do Simples Nacional, impõe-se o cancelamento dos AIOPs n° 51.040.524-0 e n° 51.040.525-8.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 217
DF CARF MF
Original